Tribunal: TJBA
Processo: 8006409-28.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006409-28.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: TAMIRES BEZERRA SILVA BALBINO

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA LIRA, MISAEL DOS SANTOS MACHADO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA DE PEDESTRE EM BURACO. FRATURA-LUXAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

A Apelada ajuizou Ação Indenizatória por Danos Morais em face do Município de Feira de Santana, em virtude de acidente ocorrido em 08 de janeiro de 2018, quando, ao desembarcar de transporte alternativo, sofreu queda em razão de um buraco/desnivelamento existente na via pública (Rua Landulfo Alves, Bairro Sobradinho), o que lhe causou fratura-luxação subtalar no membro inferior direito e a necessidade de procedimento cirúrgico, conforme Relatório Médico e Declaração do SAMU constantes nos autos. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a responsabilidade civil do Município por danos causados pela má conservação da via pública é afastada pela alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais é compatível com a lesão sofrida e a gravidade da omissão estatal; e (iii) saber se o recurso de apelação comporta majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Município, por omissão específica no dever de zelar pela segurança das vias públicas, que são bens de uso comum do povo, deve ser analisada sob a ótica da teoria da
faute du service
, a qual exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade. 4. A prova documental (Declaração do SAMU e Relatório Médico) comprova de forma inequívoca que a lesão da Autora decorreu de "queda em buraco" na via, configurando o nexo causal entre a omissão do ente público em manter a pista em condições seguras e o dano sofrido. 5. A tese de culpa exclusiva da vítima, levantada pelo Município (revel no processo), não foi acompanhada de qualquer prova nos autos e não se sustenta diante da prova robusta da falha na manutenção da via pública. 6. O dano moral é evidente e decorre da grave lesão à integridade física da Apelada, que exigiu cirurgia (redução incruenta de fratura-luxação subtalar direita), e o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter compensatório-pedagógico da indenização. 7. O desprovimento integral do recurso impõe a majoração da verba honorária de sucumbência, conforme previsto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão do Município no dever de manutenção e fiscalização de via pública, quando comprovadamente causa o acidente e a lesão grave ao pedestre, configura o nexo causal e impõe o dever de indenizar por danos morais. 2. A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima, ônus que recai sobre o ente público, não afasta a responsabilidade estatal, notadamente quando há prova pré-constituída do defeito da via como causa eficiente do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; EC 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006409-28.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelado
TAMIRES BEZERRA SILVA BALBINO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora